Tribunal: TJDFT
Processo: 0707377-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0707377-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRO OLIVEIRA DA SILVA AGRAVADO: CARLOS ALBERTO CARVALHO SOUSA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Efeito Suspensivo – Ação Possessória – Reintegração – Probabilidade de Provimento do Recurso – Ausência – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro, de plano, erro evidente na Decisão agravada, a se concluir pela ausência de probabilidade de provimento do recurso da parte agravante. A tutela da posse em caso de esbulho depende da comprovação dos requisitos contidos no art. 561 do Código de Processo Civil, isto é, a posse, o esbulho praticado pelo réu, a data de agressão à posse e a perda da posse esbulhada. De acordo com o Código Civil, considera-se possuidor aquele que transmite a visibilidade do domínio, portando-se da mesma forma como normalmente age o proprietário. Reflete, portanto, uma situação de fato, consubstanciada no exercício, em nome próprio, de qualquer dos poderes inerentes à propriedade. Eis o teor do art. 1.196, in verbis: “Art. 1.196 Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.” Não é novidade que o Distrito Federal é palco de intensos conflitos agrários. Existem inúmeros terrenos públicos e assentamentos não regularizados ou em processo de regularização, sendo alvo de grileiros e posseiros, constituindo-se em um desafio de gestão pública para o Governo do Distrito Federal. Nas ações possessórias, todavia, é necessário decidir qual a melhor posse, a fim de se conceder a adequada proteção requerida. No caso dos autos, as provas acostadas à inicial são insuficientes para comprovar que o agravante encontrava-se na posse da área pretendida, sendo necessário o estabelecimento do Contraditório e dilação probatória. O requerimento de ID 177993953 foi proposto somente no ano de 2022 e o croqui de ID 177993952 não traz nenhuma data, mas também não mostra nenhum tipo de ocupação pela parte agravante. Na declaração de ID 177993948, há informação de que o agravante reside na comunidade, todavia no boletim de ocorrência de ID 177993954, p. 2, a parte declinou outro endereço para a autoridade policial, além de existirem informação conflitantes acerca da saída da área, se em 2021 ou 2023. Por fim, a mesma área vem sendo discutida em processos os quais tramitam perante a Vara do Meio Ambiente, como se verifica nos autos 0031963-15.2014.8.07.0018 e 0700349-09.2018.8.07.0018. À míngua de comprovação robusta, inexiste probabilidade de provimento do recurso. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Intime-se o Agravado para Contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator